Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PIS/PASEP. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da ausência de interesse recursal, não se conhece de recurso interposto contra parte da decisão que já acolheu as teses do agravante apresentadas na contestação.
2. O autor não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, mas alega má-gestão da administração dos valores depositados em sua conta individual pela instituição financeira, o que induz a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação.
3. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que, havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam.
4. O caso em apreço não se amolda às especificidades prenunciadas no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, que embasou o prazo quinquenal estipulado pelo STJ no Recurso Especial n. 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em verdade, a demanda posta em apreço perscruta sobre a inaplicabilidade, pela parte demandada, dos parâmetros adequados à atualização do montante arrecadado. Assim, à míngua de prazo prescricional específico, forçoso volvermo-nos àquele inserto no art. 205 do Código Civil.
5. Quanto ao termo inicial, não há diferença dogmática sobre a prescrição que, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito do autor, o que se deu, no caso, após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária.
6. Na hipótese vertente, o autor/agravado tomou ciência inequívoca do dano somente em 27.05.2013, data em que realizou o saque. Assim, considerando que entre a data da ciência inequívoca do dano (27.05.2013) e a data da propositura da ação não transcorreu o prazo prescricional decenal, é de se rejeitar a prejudicial de prescrição.
7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento.